Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) No do Processo: 0708038-56.2021.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRICESER ANTONIO DE AVILA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimado a se manifestar sobre as considerações do Distrito Federal, o Impetrante (Id. 25905045 e Id. 25913584) reafirma que não foi paga a remuneração dos meses de setembro e outubro de 2019 e que não há credibilidade nos documentos apresentados pelo ente público. Sustenta que apresentou fichas financeiras expedidas pela própria SESDF no dia 24.5.2021, as quais demonstram que não foi efetuado o pagamento. Acosta aos autos os extratos de sua conta bancária dos referidos meses e ressalta que em setembro de 2019 recebeu a remuneração de agosto e, em outubro de 2019, ao contrário do que afirma o Distrito Federal, não houve o pagamento do valor determinado na liminar concedida no Mandado de Segurança que deu origem ao presente Cumprimento de Sentença. Menciona que, em novembro de 2019, o Distrito Federal realizou o pagamento adicional de R$ 16.133,15, o que não corresponde ao pagamento integral da sua remuneração, que à época era de R$ 20.260,16. Em razão disso, retifica a planilha Id. 25905049 e pede que sejam sequestrados R$ 47.337,77 (quarenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos) em desfavor do Distrito Federal. Em exame dos documentos carreados aos autos, verifico que a planilha Id. 25913587 não descreve com nitidez os valores mencionados pelo Impetrante. Traga o Impetrante planilha legível, discriminada e devidamente atualizada, com o abatimento do valor que alega ter recebido do Impetrado. Brasília, 18 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora